Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FOTO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. A “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação).
II. As hipóteses de “eleição de foro” (com eventual efeito modificativo de competência) preencheriam as lacunas fixadas pela própria legislação processual, e não como autorização para a “modificação” aleatória da competência territorial ou de outra jurisdição (estadual ou distrital).
III. No caso concreto, a parte demandante, conforme estatuto social do condomínio (id 167952091), tem “sede e foro na Rodovia BR-060, KM 62, Zona Rural, Fazenda Capão, município de Alexânia/GO”, a parte demandada está situada em Alexânia/GO, as despesas condominiais são referentes ao imóvel localizado em Alexânia/GO, e, a despeito de expressa disposição em convenção condominial a fixar a Circunscrição Judicial de Brasília/DF como a competente para dirimir controvérsias, a obrigação deve ser realizada em Alexânia/GO, onde está situado o condomínio.
IV. Nesse quadro processual, reconhecida a abusividade da aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF.
V. Agravo de instrumento conhecido e não provido.